Tribunal: TJBA
Processo: 0012572-97.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012572-97.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO ALVES GUALBERTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO ALMEIDA COUTO DE CASTRO

APELADO: TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO VICTOR GAZZI SALUM, RODRIGO GONZALEZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO E NULIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADAS. TEMA 576 DO STJ. EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS SUBSTITUTOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL GENÉRICA. APLICAÇÃO DO CDC E MANUTENÇÃO DA MULTA EM 2%. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelos embargantes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para reduzir a multa moratória para 2%, reconhecendo a higidez da Cédula de Crédito Bancário.

Os apelantes alegam nulidade da execução por iliquidez, vício de representação, ausência de notificação da cessão de crédito e excesso de penhora sobre imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a regularidade da representação processual e da sucessão processual por cessão de crédito; a liquidez da Cédula de Crédito Bancário (CCB) à luz do Tema 576 do STJ; a configuração de excesso de penhora e a validade das cláusulas contratuais face às normas
consumeristas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A irregularidade de representação decorrente de falecimento da parte constitui vício sanável (art. 76, CPC), restando superada com a habilitação do inventariante, o que convalida os atos processuais subsequentes.

A cessão de crédito é válida entre as partes independentemente de notificação, sendo que, na esfera executiva, o cessionário possui legitimidade para prosseguir no feito (art. 778, §1º, III, CPC), suprindo a citação judicial a exigência de ciência do devedor prevista no art. 290 do Código Civil.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que acompanhada de demonstrativo de débito (Lei nº 10.931/2004 e Tema 576 do STJ).

Constatada a juntada de planilhas de evolução da dívida na execução originária, afasta-se a tese de iliquidez.

O excesso de penhora não se caracteriza pela mera disparidade de valores entre o bem constrito e a dívida, especialmente quando o devedor, embora alegue a onerosidade, descumpre o ônus de indicar outros bens livres e desembaraçados à penhora (art. 847, CPC).

Alegações genéricas de abusividade, sem prova de vício de consentimento ou ilegalidade específica, não superam o princípio da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese deste julgamento:

A citação judicial do devedor supre a falta de notificação da cessão de crédito para fins de prosseguimento da execução pelo cessionário.

A Cédula de Crédito Bancário instruída com extratos ou planilhas de evolução do débito atende aos requisitos de liquidez e
exequibilidade.

A alegação de excesso de penhora desacompanhada da indicação de bens substitutos viáveis não autoriza o levantamento da constrição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 76, 98, 778, §1º, III, 805, 847; CC, art. 290; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 52, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Tema Repetitivo nº 576; STJ, Súmula nº 297; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 740.271/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0012572-97.2005.8.05.0001, em que figuram
como Apelantes
ESPÓLIO DE ALUIZIO DE MOURA GAMA e RAIMUNDO ALVES GUALBERTO DOS SANTOS e, como
Apelad
o, TWIN INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)